Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704554-47.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE SOUSA APELADO: FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE SOUSA APELANTE: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O Banco Réu juntou petição em 3/1/2024 (ID 54750464), informando ter procedido à suspensão dos descontos na conta corrente de titularidade do Autor, conforme determinado em sentença. A parte Autora, por sua vez, informa o descumprimento do julgado devido à implantação de novo desconto por parte da instituição financeira a partir do mês de junho/2023 (IDs 55308440 e 55308441). Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, ao Banco Réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição e dos documentos juntados pelo Autor, mormente sobre a alegada implantação de descontos em favor de “Paulista Serviços” desde o mês de junho/2023 até a presente data. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator